Tribunal: TJDFT
Processo: 0731432-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731432-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: ATILA DE SOUSA ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA – EPP, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0702686-26.2022.8.07.0019, em face de ATILA DE SOUSA ALMEIDA. A decisão agravada indeferiu pedido de realização da pesquisa nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD (ID 166079230 da origem). Nesta sede, o agravante alega que, em que pese não ter apresentado nenhum documento que comprove ter diligenciado no Departamento de Trânsito desta capital, dentre outros órgãos, no sentido de localizar bens passíveis de penhora, o rol que trata o art. 835 do Código de Processo Civil é claro ao tratar da ordem de medidas que devem ser tomadas quanto a penhora. Sustenta que o pedido de realização de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, a reiteração automática da ordem de bloqueio, bem com a pesquisa do nome da parte agravada nos sistemas da Receita Federal e outros órgãos deve prosperar, primeiro por ser garantido sua preferência conforme disposto em lei e segundo por tornar a demanda mais célere conforme estabelece o art. 4o do CPC e art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, razão pela qual não há nada que fundamente a recusa do juiz a quo em deferir tais medidas de pesquisa e eventuais constrições. Requer a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”) pelo sistema SISBAJUD e a pesquisa junto aos sistemas do RENAJUD e INFOJUD a fim de encontrar bens passíveis de constrição (ID 49599512). Por meio da decisão de ID 49627470, foi deferido o pedido de liminar para permitir que sejam feitas as pesquisas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, esta com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”. Sem contrarrazões (ID 52882059). Verifica-se que em 26/10/2023 o agravante protocolou petição nos autos de origem informando ter realizado acordo extrajudicial com o agravado e solicitando o desbloqueio de eventuais valores (ID 176367783). Embora a homologação do acordo esteja pendente pelo juízo de primeiro grau, nota-se que houve perda do interesse recursal, uma vez que o presente agravo objetiva a penhora de valores através da pesquisa junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, enquanto o próprio recorrente pede a liberação de valores bloqueados do executado. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “(...) 1. O interesse recursal se mostra presente na medida em que se identificam os elementos da necessidade, utilidade e adequação. A perda do interesse recursal ocorre nos casos em que o provimento jurisdicional buscado não mais se reveste de qualquer utilidade ou não é mais necessário. (...)6. Preliminares em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (07101717120218070000, Relator: Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio no artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator